Tribunal: TJDFT
Processo: 0754414-95.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-31
Data de publicação: 2025-04-10

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. NOTA PROMISSÓRIA. CIRCUNSCRIÇÃO JUDICIÁRIA. LOCAL DE PAGAMENTO. DOMICÍLIO DO DEVEDOR. POSSIBILIDADE.
1. É competente, para a ação em que se lhe exigir o cumprimento, o foro do lugar onde a obrigação deve ser satisfeita (CPC, art. 53, III, “d”).
2. “A execução poderá ser proposta no foro de domicílio do executado, de eleição constante do título ou, ainda, de situação dos bens a ela sujeitos” (CPC, art. 781, I).
3. Proposta a execução de nota promissória no local de domicílio do executado, mesmo local eleito para o cumprimento da obrigação, não há que se falar em incompetência territorial.
4. Conflito negativo de competência conhecido e julgado procedente para declarar competente o Juízo da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga, o suscitado.